Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-75.2023.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002086-75.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[INOVE SEMENTES LTDA - CNPJ: 43.098.865/0001-45 (APELADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

BANCO BS2 S.A.

APELADO
(S)
:

INOVE SEMENTES LTDA

EMENTA:

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DIREITO BANCÁRIO
–
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA
PARTE
AUTORA

–
FALHA
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

–
INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS D
E
RISCOS
PARA

PROTEÇÃO DE
CONSUMIDORES
–
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA
CONFERÊNCIA OU CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DO
ESTELIONATÁRIO – NEXO CAUSAL RECONHECIDO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DANO MATERIAL COMPROVADO –
RECURSO
CONHECIDO E DESP
ROVIDO

Em tempo em que as tecnologias têm sido cada vez mais usadas para a prática de fraudes
bancárias
, inclusive mediante sistemas de inteligência artificial, não cabe susten
tar a tese da culpa exclusiva da vítima

quando
não comprova
do
o uso de medidas mitigadoras do risco de fraudes
e pela não conferência ou confirmação dos dados do estelionatário, mesmo perante o Poder Judiciário. Inteligência do
s

art
s
.
8o,
341 e 373, II,
do Código de Processo Civil;
art
s
. 6o, VIII, e

14,
caput
,
do Código de Defesa do Cons
umidor
;
Súmulas
297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça
e
arts
. 2o e 4o, da Resolução no 4.753/2019 do CMN.

Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

BANCO BS2 S.A.
,
tirado contra sentença (ID no
227962739
)

proferida pelo Juízo da
Primeira

Vara
Cível da Comarca de
Água Boa
-MT
que,
em
Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais
,
proposta
por
INOVE SEMENTES LTDA
,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

“
(...)
VISTOS.

INOVE SEMENTES LTDA ajuizou a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de BANCO BS2 S.A, qualificados nos autos.

Narra a parte autora, em síntese, que recebe comissões mensais na conta bancária agência 000, conta corrente 984058-3 e que, na data de 16/11/2022, após o recebimento da comissão, a administradora da empresa entrou no aplicativo da referida conta para promover transferências bancárias, oportunidade em que constatou o crédito de R$ 22.275,14. Ressalta que em momento seguinte, ao tentar realizar um
pix
, observou que já havia sido realizado um
pix
no valor de R$ 15.000,00 para a pessoa identificada como Ely Batista da Silva e outro
Pix
no valor de R$ 7.000,00 para a pessoa de
Delvek
da Silva Venceslau de Souza. Assevera que tentou promover o cancelamento do
Pix
no valor de R$ 7.000,00 e, mesmo reprovando a transferência, ambos valores já não constavam em sua conta, restando apenas o saldo de R$ 273,14. Afirma que realizou várias tentativas de solucionar a questão administrativamente, mas sem sucesso.

A inicial foi recebida (ID 121877052).

Em sede de contestação (ID 124294802) a parte requerida alega a ilegitimidade passiva, pela culpa exclusiva de terceiro. No mérito assevera a ausência de responsabilidade sobre os fatos narrados na inicial, ressaltando que se trata de culpa exclusiva do consumidor, na medida que deve ser utilizada a senha para a realização das transações. Por conseguinte, declara a regularidade de suas ações, bem como a ausência de dano moral

Impugnação à contestação (ID 124420660).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relato.

Fundamento e Decido.

Do Julgamento Antecipado

No caso em tela, aplica-se o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

­-Da preliminar de ilegitimidade passiva

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que se confunde com o mérito da ação, eis que se refere à responsabilidade pelo dano causado à autora.

Do Mérito

Impende destacar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

E mais, tal relação é amparada pelas diretrizes e normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da inegável vulnerabilidade do consumidor em relação ao sistema operado pela ré, em conformidade com a Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
assiste
razão a parte autora.

É incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como a ocorrência das transferências em análise.

O ponto controvertido gira em torno da responsabilidade da requerida nos danos causados à parte autora.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora demonstrou a ocorrência do fato gerador, consistente das transferências apontadas (ID121836219 - Pág. 3 e 121836228 - Pág. 1).

E mais, corroborando a assertiva de que tentou cancelar a transação (ID 121836229 - Pág. 1), sem sucesso (ID 121836231 - Pág. 1), já que os valores saíram de sua conta bancária.

Ademais, embora a parte autora tenha reportado à instituição financeira requerida o golpe sofrido (ID 121836223), não obteve êxito na solução do problema, conforme se observa da resposta da empresa requerida (ID 121836233).

Outro ponto importante é que a parte autora apresentou extrato bancário (ID 121836230) demonstrando a ausência de relação com as pessoas identificadas no referido golpe, não sendo possível constatar qualquer movimentação bancária anterior tendo Ely Batista da Silva e
Delvek
da Silva Venceslau de Souza como favorecidos.

Nesse ponto sobreleva destacar o descaso da empresa requerida que não promoveu, ou ao menos não demonstrou nos autos, qualquer diligência que revelasse a regularidade da transação, já que reportada pelo correntista a irregularidade, é de sua responsabilidade tomar as providências necessárias para resolver as questões de segurança de seus clientes ou ainda, demonstrar a ausência de fraude.

Sendo assim, inegável o prejuízo material sofrido pela parte autora.

Em suma, em sede de contestação, a parte requerida se resume a alegar a existência de negligência por parte da autora, imputando a ela a responsabilidade de guardar a senha e os mecanismos de acesso à conta, se eximindo da responsabilidade pela administração da conta e da segurança ao cliente perante
aos
golpes tão frequentes na atualidade.

Na sua relação com o consumidor a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, incluindo o sistema de segurança e o necessário sigilo dos dados cadastrais e das transações do cliente.

Assim o dever de segurança em relação ao cliente se estende a fraudes cometidas por terceiros, decorrentes da atividade fim da instituição financeira, vide Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, não verifico no caso concreto a culpa exclusiva da vítima, posto que os valores foram extraídos de sua conta, não sendo adotado pela parte requerida qualquer meio de alerta ou bloqueio. E mais, a parte requerida sequer apresentou nos autos qualquer documento comprobatório em seu favor e contrário aos fatos narrados pela autora.

O sistema bancário e financeiro é caracterizado por uma diversidade de atividades, tecnologias, compartilhamento de dados entre os vários setores e prestadores internos de serviços bancário, razão pela qual tal atividade não está isenta de fraudes que se renovam diariamente como no caso da fraude apresentada nestes autos.

E diante da teoria do risco do negócio, é incumbência do réu minimizar os riscos do cliente diante das novas práticas fraudulentas, bem como suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Quanto à responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, caput da Lei 8.078, de 1990, aplica-se a teoria do risco, segundo a qual, "todo aquele que se dispõe a fornecer em massa, bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa".

Sendo assim, revelada a movimentação financeira na conta da autora, de forma indevida, é latente a necessidade da restituição do valor total de R$ 22.000,00, subtraídos durante a operação fraudulenta.

- Dos Danos Morais

No que diz respeito ao pedido de reparação por danos morais, embora seja possível a aplicação de danos morais em benefício da pessoa jurídica (Súmula 227 STJ), ela é devida quando sua honra objetiva for atingida, como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros.

No presente caso não vislumbro a comprovação do efetivo dano moral, já que, embora tenha sido privada dos valores constantes em sua conta bancária, não revelou ser aquela a única fonte para adimplemento de seus funcionários ou qualquer outro compromisso financeiro.

Outrossim, não demonstrou que tal prejuízo tenha resultado em qualquer ofensa à sua honra objetiva.

Do Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
inicias
, para:

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos da data do efetivo prejuízo, e assim o faço, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes últimos fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC)
”

[Grifos
original]

Em suas razões recursais
(ID
227962750
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Litisconsórcio passivo necessário

Ilegitimidade Passiva

Da ausência de conduta ilícita
, da
excludente de responsabilidade civil
e da

c
ulpa exclusiva d
e terceiros e da
vítima.

Da inexistência de danos materiais indenizáveis.

A

apelad
a
, por sua vez,

apresenta contrarrazões (ID
227962753
) rebatendo as alegações d
a
apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Recurso tempestivo,
conforme
Intimação (32114189)
Expediente
PJE
do 1o Grau
e preparo
recolhido
, conforme
certidão de ID
230059152
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BS2 S.A.

APELADO(S):
INOVE SEMENTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
r
ecurso de
A
pelação
interposto por
BANCO BS2 S.A.
,
tirado contra sentença que
julgou parcialmente procedente s o s pedido s

iniciais
da
Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais, proposta por
INOVE SEMENTES LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para determinar, a título de danos materiais, a restituição da quantia de
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
, referente a transações bancárias (PIX) não reconhecidas pela Recorrida.

Alega a instituição financeira apelante, que no presente caso,
trata-se de sentença nula, visto a necessidade
, na forma de litisconsórcio passivo necessário,

de
indicação do beneficiário pelas transferências de valores que a apelada afirma desconhecer
.

Assevera, também, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, apontando que a Apelada tinha conhecimento do terceiro beneficiário dos valores transferidos.

Acrescenta que,
houve culpa exclusiva d
e terceiros e da
consumidora, pois o banco exige chaves de segurança
(tokens)
para realização de transações bancárias
.

Destaca que “
única forma de terceiro realizar o acesso ao APP seria por fornecimento deliberado de

informações pelo correntist
a” e que “
é incontroverso que a transação ocorreu conforme solicitação da parte apelada, ou
se não
por este, por terceiro com acesso ao app, mediante requisição de múltiplos fatores de segurança, os quais autenticam e qualificam a realização da operação
”.

Afirma ainda, que
no caso em tela, não se verifica nenhuma conduta da Apelante que caracterize ato ilícito ou falha na prestação de seus serviços, porquanto as transferências bancárias (TED e PIX), foram realizados pelo próprio Apelado, com a correta utilização da senha eletrônica, não havendo falha sistêmica ou de segurança
.

Por outro lado,
aduz a
Recorrida

INOVE SEMENTES LTDA
que
o banco apelante não comprovou que as transações foram feitas pela Apelada, bem como não apresentou qualquer documento atestando que atuou de forma a evitar ou dirimir a prevenção da fraude.

A seguir
, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pel
a

recorrente
.

- Preliminares

1
.

Ilegitimidade Passiva

Com relação ao pleito preliminar, cumpre assinalar que legitimidade “
ad causam
” deve ser aferida “
in status
assertionis
”, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.

In
casu
, é evidente a presença da
A
pelante na relação jurídica material exposta na exordial, isto porque,
r
essai da ação de origem que
a Apelada é t
itular de conta corrente junto ao recorrente BANCO BS2 S.A.

e notou
a realização de transferência de valores
sem a sua autorização.

Não obstante ao alegado pela instituição financeira recorrente, à luz dos artigos 7o e 34 do Código de Defesa do Consumidor, reside a responsabilidade solidária daqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Na hipótese, o agente financeiro demandado
permitiu a realização de transferências i
ndevidos na conta da
Autora
e, ainda que não fosse o destinatário dos
valores
subtraídos
, o Banco possui o inarredável dever de cautela,
por custodiar as operações bancárias da Apelada
.

Sobre isso:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA IMOTIVADAMENTE DEDUZIDA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA – PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – RESSARCIMENTO NECESSÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7° e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.
Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação

(Súmula 479 do STJ).
Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. Para a devolução em dobro do montante imotivadamente cobrado é necessária a comprovação da má-fé do credor. O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida. (N.U 1006632-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)
(grifos nossos)

Logo, havendo
a transferência
indevid
a
na conta corrente da consumidora, resta evidenciada a falha na prestação de serviços, configurando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que deve figurar no polo passivo da ação indenizatória.

Assim, patente a legitimidade passiva do banco, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

2
.

Litisconsórcio passivo necessário

O Recorrente suscita a preliminar litisconsórcio passivo
necessário
, ao argumento que
é necessária a responsabilização do beneficiário pelas transferências bancárias não reconhecidas pela Apelada
, pugnando a inclusão do responsável pelo
recebimento dos valores
para a elucidação correta da questão e a justa reparação dos danos
.

Por outro lado,
é certo que
a relação entre as partes
decorre de prestação de serviços oferecido pelo Banco Recorrente e este deve responder objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados a clientes decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é tema pacificado no enunciado da Súmula n. 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Oportuno consignar que, sendo inadmissível a inclusão de litisconsorte ao debate de responsabilidades secundárias, em atendimento a mero interesse da Recorrente, fica assegurado
a este
o direito de regresso, em ação própria, nos termos do art. 88, do CDC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DE TERCEIRO BENEFICIÁRIO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DENUNCIAÇÃO À LIDE - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - NÃO CABIMENTO - LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – ART. 125, DO CPC E ART. 88, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite. Não obstante, não há qualquer pertinência subjetiva de eventuais beneficiários da transação no que tange à averiguação da suposta falha na prestação de serviços. Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas seguintes hipóteses previstas no art. 125, do CPC. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo. Igualmente, mostra-se desnecessário o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão. (N.U 1011010-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 08/09/2021)

Portando, afasto a preliminar de litisconsórcio passivo
.

-
Mérito

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
e, superadas as preliminares acima rejeitadas, passo à
analise
meritória da Apelação

3.
Da ausência de conduta ilícita, da excludente de responsabilidade civil e da
c
ulpa exclusiva d
e terceiros e da
vítima.

Pois bem.
É sabido que, no que concerne à responsabilização de instituição financeiras
,
por fraudes bancárias praticadas por terceiros contra
seus consumidores, há certa divergência jurisprudencial, pois há entendimento
s
no sentido de que, nestes casos, a culpa é exclusiva da vítima e, por outro lado, também
existem interpretações pela responsabilização objetiva do fornecedor de serviços bancários.

Ocorre que,
o Poder Judiciário
, tendo como norte os fins sociais e as exigências
do bem comum,
deve atender
à necessidade de uma interpretação
mais
adequada
para lidar com
a
atual
sociedade de
riscos que
emerge no contexto das
novas tecnologias, em consonância com
o comando d
o art.
8o do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 8o
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
.
[Grifo nosso]

Nesse sentido,
evidencia-se a maior facilidade
para a ocorrência de
fraudes
no meio digital
,
pela
rapidez e redução de formalismos resultantes
das novas tecnologias
de
transações bancárias,
a exemplo do
PIX, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro
.

Além disso, não se pode negar os riscos decorrentes do uso de “
deepfakes
”, mediante aplicativos de sistemas de
i
nteligência
a
rtificial,
que já estão sendo disseminados
em nosso país
.

Como exemplo, cita-se
a fraude de um vídeo, alertada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, no qual um clone do Presidente da
República
indica um
site
com promessa de resgate de valores
pelo Sistema de Valores a Receber, do Banco Central:

Um vídeo que simula o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicando um site suspeito com uma promessa de resgate de valores está circulando na internet. Trata-se de uma
deep
fake, um tipo de peça de desinformação que lança mão de recursos de computação gráfica e audiovisual para imitar personalidades.

O referido resgate de valores citado pelo vídeo existe: trata-se do Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central. No entanto, esse recurso só pode ser acessado no próprio site da instituição, e é gratuito. Por meio do SVR, é possível consultar valores deixados em contas bancárias a partir do CPF do titular das contas bancárias. Dessa forma, o interessado pode tanto ter ciência dos saldos das contas das quais é titular, quanto solicitar a devolução dos valores.

Criminosos virtuais utilizam o SRV como isca para aplicar golpes. A partir da promessa do resgate do dinheiro nas contas, eles criam sites falsos, apps forjados e
chatbots
que ora induzem a pessoa a colocar os próprios dados em um cadastro, ora cobram uma taxa indevida da pessoa. Golpistas prometem inclusive retorno de valores de compras com cartão de crédito, o que não é possível nem pelo SRV e nem pelo Banco Central.

(FONTE: https://www.gov.br/
secom
/
pt-br
/fatos/brasil-contra-fake/
noticias
/2023/3/estelionatarios-usam-imagem-do-presidente-da-republica-em-deep-fake)

Desse modo, a
alegação pura e simples da
tese de culpa exclusiva da vítima não comp
orta mais aplicação em ambiente de
erupção
tecnológica que, junto com a inovação, carreia enormes riscos aos consumidores
, antes distantes da realidade.

E é sob esta ótica na qual os casos, envolvendo fraudes bancárias, precisam ser analisados e
, também,
assim deve ser o
que se ora apresenta.

Dito isto, n
o que tange à inversão do ônus probante,
se
m razão a
A
pelante
, isto porque c
omo é cediço, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, entendimento firmado pela
Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça
.

Desse modo, aplicável, ao caso em exame, a inversão do ônus probatório,
nos termos do
art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990
.

Frise-se que, no caso,
não obstante
seja cabível a inversão do ônus probatório
ope
judicis
, verifica-se que
a prova do evento danoso foi devidamente realizada pela consumidora apela
da
, não tendo o banco Réu comprovado fato impeditivo, desconstitutivo ou modificativo do direito da consumidora
.

Isso porque, consta dos autos que
a apelada
, após perceber ter sido vítima de fraude
por empréstimo e
transferência
s
bancári
a
s
,
registrou boletim de ocorrência e
entrou em contato
imediatamente com
a
i
nstituição
f
inanceira, ora apela
nte
(ID.
227962658
,
227962681
)
.

Ademais,
em que pese as alegações do banco recorrente, que para efetuar o empréstimo realizado e
as demais transferência
via PIX seria necessário a confirmação via chave de segurança, através do aplicativo
bancário instalado no celular da demandante, registro que tais alegações não merecem guarida.

Ora, a instituição financeira não trouxe aos autos, qualquer documento comprobatório da
regularidade do sistema bancário que pudesse demonstrar a efetiva segurança do ambiente
de transações
.

Desta forma,
a apela
nte
não se desincumbiu de comprovar que buscou solucionar o caso junto à
consumidora
apel
ada
, não apresentando qualquer documento que demonstrasse ter sido diligente quanto à ocorrência, o que afasta o alegado fato impeditivo ou exti
ntivo do direito da
recorre
nte, sob a inteligência do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

[Grifo nosso]

No que concerne à responsabilidade objetiva da apelada,
esta
decorre do
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
,
conforme cito:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido
,
é o entendimento do
já mencionado
enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479 do STJ –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Desse modo,
no
caso em exame,
constata-se a responsabilidade objetiva da apela
nte
, afastando-se a excludente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros
.

Aqui, c
abia
à
instituição financeira
, a
demonstração do cumprimento de todas as cautelas para
movimentação
de uma conta corrente, conforme exigências do BACEN
, nos termos dos art
.
4o, da Resolução no 4.753/2019
do CMN
:

Art. 4o
O contrato de prestação de serviços de conta de

depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre
:

I -
os
procedimentos para identificação e qualificação dos titulares

da conta, observado o disposto no art. 2o;

[...]

III -
as medidas de segurança para fins de movimentação da

conta
;

[Grifo
nosso]

Assevera-se que não se pode entender que
, nesses casos,
a fraude decorre da culpa exclusiva da vítima.

A falha
do banco
foi o fator decisivo para o sucesso do golpe financeiro, pois o fraudador
,

de certa forma
, conseguiu facilmente
transferir
valores vultuosos, sem qualquer empecilho ou confirmação da transação por parte dos prepostos do banco, como é sabido que em casos de percepção de qualquer movimentação intensa, as instituições agem com diligencia, buscando confirmar
a transação, ou ainda, bloquear a transação por certo tempo, afim de que possa ocorrer eventual reclamação por parte do consumidor/correntista.

Registra-se ainda, que a consumidora, por sua vez, agiu com diligência ao comparecer à Delegacia de Polícia
ID.
227962658

e lavrar boletim de ocorrência dos
fatos, e ainda, comunicando, de forma imediata, a instituição financeira sobre o ocorrido
ID.
227962681
.

Noutro giro, d
estaca-se que, diante do aumento das fraudes em uma "progressão geométrica", com novas tecnologias e, mais recentemente, o uso de “
deepfakes
” por Inteligência Artificial, as instituições financeiras são as mais aptas a investir no combate a
esses golpes e não o consumidor.

Nesse sentido, cito ementa de julgado d
este
Eg
.
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples. (N.U 1000571-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024)

Assim, ressalta-se que não é suficiente que as instituições financeiras apenas alertem os consumidores sobre os riscos; é fundamental que assumam a responsabilidade pela segurança do sistema bancário. Não haveria sucesso no golpe contra a apela
da
, se não existisse
um sistema de segurança frágil
.

Deste modo, não há como não reconhecer a responsabilidade da Apelante.

4.
Da inexistência de danos materiais indenizáveis.

No que concerne a tal tese levantada pela instituição financeira, entendo que, deve ser
rejeitado, pois, há comprovação nos autos
da transferência
dos valores
(IDS.
227962697
e
227962698)
,
desacompanhado de qualquer elemento apresentado pela Apelante no sentido de deslegitimar o pleito autoral.

Assim
, há de se manter inalterado o quantum
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
estabelecido pelo juízo
a quo
pelos argumentos já expostos no tópico acima.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme determina o art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024